Tribunal: TJSP
Processo: 1008753-61.2017.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C. PERDAS E DANOS. Alegação de falsa imputação de crime (roubo com emprego de arma de fogo). Encarceramento do autor. Exposição a situação vexatória e constrangedora. Responsabilidade civil extracontratual. Competência recursal atribuída a uma das Câmaras da Subsecção I da Seção de Direito Privado desta Corte. Inteligência do art. 5o,

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C. PERDAS E DANOS. Alegação de falsa imputação de crime (roubo com emprego de arma de fogo). Encarceramento do autor. Exposição a situação vexatória e constrangedora. Responsabilidade civil extracontratual. Competência recursal atribuída a uma das Câmaras da Subsecção I da Seção de Direito Privado desta Corte. Inteligência do art. 5o, I.29, da Resolução no 623/2013, com a redação dada pela Resolução no 694/2015, deste E. Tribunal de Justiça. Matéria que não se insere dentre aquelas atribuídas à 25a à 36a Câmaras de Direito Privado. Precedentes.
RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO.